Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação do sócio para comprovar integralização do capital social, sob pena de responder com seus bens pessoais. Inocuidade. Imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação do sócio da pessoa jurídica devedora para comprovar a integralização do capital social, sob pena de redirecionamento do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a utilidade da intimação do sócio, alheio à relação processual, para comprovar a integralização do capital social.
III – Razões de decidir
3. O redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar bens de pessoa que não participou da fase de cumprimento de sentença pressupõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Por isso, mostra-se inócua a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social se ele não figurou no processo na fase de conhecimento e não foi instaurado o incidente necessário.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/25; TJDFT, AGI 0725033-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/1/25; TJDFT, AGI 0703563-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 9/7/25.